Tribunal: STF
Processo: ARE 1513512
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bevilacqua Matias Maracaja formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 224) contra acórdão (eDoc 149) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CABIMENTO. LICITAÇÃO. CONTRATO SIMULADO. IMPROVIMENTO. 



    I - Afigura-se possível o ajuizamento de ação para fins de apuração de ato de improbidade administrativa contra Prefeito Municipal, a despeito da condição de agente político. Precedentes do STJ. 



    II - A atuação de prefeito municipal, quando do exercício do cargo, em celebrar contrato administrativo de prestação de serviço de transporte escolar de forma simulada, para o fim de adquirir veículo de sua propriedade, registrado em nome de terceiro, escolhendo-o para a prestação de serviços, configura ofensa ao art. 10, VIII, da Lei 8.429/93, principalmente quando a aquisição do veículo pelo gestor (real proprietário) derivou de valores destinados, por força de convênio, para a contratação administrativa. 



    III - Descabe prover agravo interno formulado por CÍCERO DA SILVA BENTO que, não havendo recorrido da sentença, deixando sua condenação transitar em julgado, pretende usufruir de efeito suspensivo decorrente da admissibilidade de apelação interposta por BEVILÁCQUA MARACAJÁ. 



    IV - Apelo a que se nega provimento. Agravo interno não provido.



    Nas razões, o recorrente sustenta, inicialmente, que esse julgado viola o art. 85, V, da Constituição por aplicar a agente político (ex-Prefeito Municipal) o regime da Lei de Improbidade Administrativa. Afirma, ainda, terem sido violados os arts. 37, § 4º; e 93, IX, em virtude da desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente com base na citada lei.



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para que seja reformado o acordão recorrido ou, se mantida a condenação, seja readequada as sanções aplicadas.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 234), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas por Bevilacqua Matias Maracaja.



    Em relação à possibilidade de responsabilização de agente político – Prefeito municipal, no caso – por ato de improbidade administrativa, a conclusão de origem está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 576 (RE 976.566) da repercussão geral, Relator o ministro Alexandre de Moraes, no qual restou acordada a seguinte tese de julgamento: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.



    No mais, observo que o Tribunal Regional, para aquiescer com a procedência da ação civil pública pela prática de ato ímprobo e, consequentemente, com a condenação do recorrente como incurso nas sanções da Lei de Improbidade, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do pronunciamento impugnado:



    No caso concreto, resta demonstrado que o recorrente frustrara a licitude de procedimento licitatório quando, em simulando contrato com terceiro, adquiriu o bem a ser objeto da prestação de serviço, o que seria indevido uma vez que, na condição de agente público, dirigia, de fato, o procedimento de seleção do contratante.



    Esse atuar se encontra demonstrado pela motivação da sentença, a qual segue transcrita:



    [...]



    Nesse sentido, vê-se que o recorrente fraudou procedimento licitatório, o que atrai, a meu sentir, a incidência do art. 10, VIII, da Lei 8.429/93, ressaltando que, em casos que tais, há que se cogitar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de dano presumido. 



    Por isso, afigura-se correto a postura do juiz sentenciante em condenar o recorrente ao ressarcimento do prejuízo, submetendo sua quantificação a procedimento de licitação. 



    Rejeita-se alegação de que o interesse público restou satisfeito. Isso porque, mesmo que tenha a prestação do serviço sido realizada, a circunstância de provir de meio fraudulento a torna inconciliável com o interesse público, que rejeita atuações dessa natureza. 



    Quanto ao regimental interposto por pleito de CÍCERO DA SILVA BENTO, vê-se que deve ser negado provimento, pois, em não tendo este interposto recurso de apelação da sentença, não poderia se aproveitar da eficácia suspensiva da decisão que admitiu o recurso de BEVILÁCQUA MARACAJÁ. 



    Ademais, a apelação já está sendo julgada com deliberação de negativa de provimento, razão pela qual sem sentido o pleito formulado em sede de agravo interno. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por BEVILÁCQUA MARACAJÁ e, igualmente, ao agravo interno interposto por CÍCERO DA SILVA BENTO.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido nos seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    (ARE 1.369.965 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.466.468 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente